Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-07.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704518-07.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUINALDO MARTINS VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Na petição de ID 76929041, o apelado (AGUINALDO MARTINS VIANA) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que seu patrono tem domicílio profissional no Rio de Janeiro-RJ. O presente recurso está pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 22/10/2025 (ID 76866416). De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 01/10/2025, às 20:28h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. No prazo de cinco dias, o apelante deverá informar telefone e e-mail do patrono constituído nos autos que realizará a sustentação oral. Apresentados os dados para o envio do link, deverá a d. Secretaria realizar as providências necessárias sem nova conclusão. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator